Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709455-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE RABELO DE FARIAS, DANIEL DE FARIAS CAIXETA AGRAVADO: WIZIZ HELTON DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que: I. o agravado fosse compelido a apresentar nos autos as seis notas promissórias assinadas pela primeira agravante e em posse do agravado, bem como que estas ficassem sob a posse e disposição do Juízo ou sob a guarda da parte agravante até o julgamento da demanda; II. fosse determinada a suspensão do processo de execução no 0719706-32.2023.8.07.0007, junto ao 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga; III. subsidiariamente aos pedidos anteriores, fosse determinada medida a resguardar o interesse dos agravantes. Em suas razões, os agravantes narram que firmaram contrato de mútuo com o agravado no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), que seriam pagos nos meses subsequentes, com juros de mais de dez por cento (10%) ao mês. Afirmam que houve coação para preencherem uma nota promissória em favor do agravado, constando como devedor o segundo agravante. Alegam que a referida nota promissória não foi assinada pelo devedor. Aduzem que nos meses subsequentes foram pagos valores a título de juros, nunca sendo descontado o principal. Contam que não conseguiram continuar pagando a dívida, pois os juros apenas aumentavam. Expõem que em razão do inadimplemento o agravado ajuizou o processo de execução de no 0719706-32.2023.8.07.0007, no qual este alega total inadimplemento do débito e cobra a quantia de R$ 3.019,30 (três mil e dezenove reais e trinta centavos). Declaram que formalizaram boletim de ocorrência em virtude de a execução ter sido ajuizada com documento adulterado. Informam que foram abordados pelo agravado com proposta de negociação da dívida, ocasião em que foram compelidos a assinar seis notas promissórias, com valor em aberto, em favor do agravado, para que este desistisse do processe de execução. Esclarecem que o principal da dívida já foi efetivamente pago, restando pendente apenas o pagamento dos juros abusivos. os automóveis podem nem mais existir. Sustentam que a prática de agiotagem é crime e o agravado se utiliza de meios escusos para cobrar a dívida judicialmente. Argumentam que a probabilidade do direito se materializa diante da clara, evidente e notória circunstância de que foram vítimas das atrocidades cometidas pelo agravado, em especial, a usura. Quanto ao dano irreparável, afirmam que podem ser executados a qualquer momento. Pugnam pela antecipação da tutela para que agravado seja compelido a apresentar nos autos as sete notas promissórias assinadas pelos agravantes e em posse do agravado, bem como que estas fiquem sob a posse e disposição do Juízo ou sob a guarda dos agravantes até o julgamento da demanda. Subsidiariamente ao pedido anterior, requerem que seja liminarmente determinada medida a resguardar os seus interesses. Ao final, pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar que esperam seja concedida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de – caso seja verídica a tese expendida no recurso – os agravantes sofrerem prejuízo financeiro em razão da execução das notas promissórias em posse do agravado. Todavia, o periculum in mora não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto a este requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre ao agravante. Ao compulsar os autos, verifica-se que os agravantes pretendem, por meio da presente demanda, a declaração de nulidade do contrato de mútuo celebrado, bem como a devolução das notas promissórias. Alegam que o negócio jurídico realizado é nulo, em razão da vedação legal à prática de usura e que o preenchimento das notas promissórias foi realizado com manifesto vício de consentimento. Nesse contexto, ante a necessidade de se esclarecer as condições que deram ensejo às assinaturas das notas promissórias, afigura-se prudente aguardar a realização do contraditório perante o Juízo singular, uma vez que as circunstâncias fáticas demandam dilação probatória. E a necessidade de dilação probatória e de exercício do contraditório demonstram a inadequação da via eleita para discussão da matéria, o que, ao menos por ora, inviabiliza a concessão da tutela antecipada aqui pretendida. Portanto, faz-se necessário o aprofundamento no contexto probatório dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno, perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório, eis que o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator